Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃ IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL.
1. Na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, escorreita a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza da droga (crack), dado o alto potencial lesivo à saúde, causadora de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização.
2. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o seu percentual se encontra até mesmo em patamar inferior à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Recurso conhecido e não provido.